Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem, questionando a conduta de operadora de serviços de telecomunicações. Cobrança indevida, com anotação em cadastro de inadimplentes. Tutelas, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (reparação por dano moral). Juízo de procedência. Apelo do autor. Provimento.